Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-39.2022.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002469-39.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM PINTO DE SOUZA FILHO - CPF: 345.593.021-20 (RECORRENTE), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 013.471.131-93 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002469-39.2022.8.11.0037.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.

Recorrente:

ESPÓLIO DE JOAQUIM PINTO DE SOUZA FILHO, REPRESENTADO POR LUCIVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Recorrido:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INCORPORAÇÃO BANCÁRIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a parte recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 237705742, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a parte recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto

a alegação de cerceamento de defesa
, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ainda, o artigo 370 do CPC, preleciona que
cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 797,27 (setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos),
que afirma desconhecer.

O reclamado, em sede de contestação
(id. 237705717),

anexou aos autos cópia do documento pessoal do reclamante e termo de adesão a empréstimo consignado firmado pelo demandante junto ao Banco Bonsucesso, em
30/11/2015
,
os quais não foram impugnados de forma específica pela parte autora
,
demonstrando a contratação do serviço
.

Na impugnação colacionada no id. 237705740, a parte demandante alega que os documentos apresentados pelo reclamado se referem à outra instituição financeira, pugnando pela realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de ser esclarecido qual a relação jurídica entre os Bancos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) A parte autora alega desconhecer a dívida reivindicada pela parte ré.

A parte ré juntou aos autos
em id. 83172572, junta
contrato devidamente assinado pela parte autora o que comprova a relação contratual entre as partes, a efetiva utilização dos serviços
.

Entendo que a parte ré comprovou, portanto, a existência da relação jurídica e do débito negativado (agindo em exercício regular do direito), não tendo a parte autora comprovado o pagamento
.

Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu da utilização dos serviços da parte ré, em face da ausência de pagamento.

Outrossim, a parte autora nega a existência do débito, o qual, entretanto, foi comprovado pela parte ré.

Desta forma,
restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de débito ou de dano moral indenizável
. (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
como é de amplo conhecimento, o Banco Santander S.A. é o sucessor por incorporação do Banco Bonsucesso Consignado S.A., passando a ser o responsável pela administração dos contratos anteriormente comercializados pelo incorporado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCORPORAÇÃO BANCÁRIA - INADIMPLÊNCIA COMPROVADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE NEGATIVAÇÃO DO CRÉDITO PELO BANCO INCORPORADOR - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA.

Havendo a incorporação do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A pelo Banco Santander (Brasil) S/A, é autorizado ao Banco incorporador inserir o nome do devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, consistindo tal ação exercício regular de um direito, porque ele sucede o Banco incorporado em todos os direitos e obrigações, não havendo, portanto, que se falar em ato ilícito e, consequentemente, em dever de indenizar
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.215026-0/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Ademais, não há provas de vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do serviço, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo acima mencionado.

Logo, o reclamado agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Desse modo, em que pese as alegações da parte recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024